Tribunal: TCU
Processo: 014.460/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre supostas irregularidades em pregão eletrônico para contratação de empresa especializada para elaboração de projetos executivos de arquitetura e de engenharia, projetos complementares e orçamentos para as obras de construção e reformas nas unidades Senac/AM e Sesc/AM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação contra supostas irregularidades verificadas no Pregão Eletrônico 28/2020, promovido pelo Departamento Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Amazonas (Senac/AM) e pelo Departamento Regional do Serviço Social do Comércio (Sesc/AM); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho à peça 14 destes autos, transcrito no relatório precedente.